Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE RESOLUÇAO CONTRATUAL EM TRÂMITE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA EVIDENCIADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reconhecer a prejudicialidade externa e, em consequência, extinguir a presente execução, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95 e no art. 485, IV do Código de Processo Civil/2015. Em suas razões, o recorrente defende que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução (art. 784, §1o, do CPC). Aduz que a medida correta e proporcional seria a suspensão do processo, sendo incabível a extinção. Requer seja afastada a extinção do processo e determinado seu regular prosseguimento; subsidiariamente, seja substituída a extinção pela suspensão do processo de execução até o trânsito em julgado da ação de rescisão contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se há prejudicialidade externa entre a execução e a ação de rescisão contratual, apta a justificar a extinção da presente execução.
III. Razões de decidir
4. A parte recorrente ajuizou a presente execução visando o pagamento de débito no valor de R$ 9.562,28, referente a parcelas não adimplidas de contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes. No entanto, constata-se que a ação de conhecimento n. 0709786-57.2025.8.07.0009 foi proposta visando a resolução do referido contrato e a restituição de 90% do valor pago.
5. Neste contexto, verifica-se a existência de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, porquanto na ação de rescisão contratual discute-se a validade das cláusulas do contrato em que se funda a presente execução.
6. Portanto, deve prevalecer o princípio da segurança jurídica e a necessidade de se evitar decisões conflitantes, de modo que se torna inviável o prosseguimento da execução, cabendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. Tal solução afigura-se menos gravosa ao exequente que poderá, posteriormente, ajuizar nova ação de execução, se entender cabível.
7. Cabe ressaltar que o procedimento de suspensão do processo é incompatível com o rito sumaríssimo, pois contraria os princípios que orientam a atuação nos Juizados Especiais. Assim, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatício, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.